Tribunal: STF
Processo: ARE 1349154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 13, p. 15):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LC 110/2001. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA FINALIDADE, DESVIO OU INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. O artigo 1º, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.



    2. Ausência de perda superveniente da finalidade específica, desvio do produto da arrecadação ou inconstitucionalidade.



    3. Apelação desprovida. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 149, § 2º, III, a, do Texto Constitucional, para, no mérito, requerer (eDOC 19, p. 16-17):



    “Por todo o exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e julgado totalmente procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade da referida contribuição e reformando o acórdão recorrido para autorizar a Recorrente a restituir a contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, em razão de sua nítida inconstitucionalidade:



    a. os valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos, caso o entendimento de Vossas Excelências seja pela inconstitucionalidade em virtude da inexistência de fundamento constitucional de validade para a sua instituição, ou seja, não se encontra entre as bases de cálculos previstas no art. 149, § 2º da Carta Magna; e



    b. alternativamente, os valores pagos indevidamente desde julho de 2012, em razão da inconstitucionalidade da exação em virtude da perda de sua finalidade e desvio do produto da arrecadação.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu (eDOC 23, p. 4):



    “Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (tema 846 da repercussão geral) e não o admito no que sobeja.”



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de exaurimento da finalidade da contribuição, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela eC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente